Tribunal: TJMT
Processo: 0009870-19.2016.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009870-19.2016.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILENE CASTANHEIRO - CPF: 774.306.629-00 (AGRAVADO), JOICYLENE RUFINA SILVA - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1688-03 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO - DETRAN/RO (AGRAVANTE), ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 00.394.585/0001-71 (AGRAVANTE), ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 00.394.585/0001-71 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.883.796/0001-45 (AGRAVANTE), JADHER JUNIO DA SILVA - CPF: 578.040.012-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELANE SILVA SOUSA - CPF: 054.979.591-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a parte não impugna de forma pontual e específica os fundamentos da sentença, deve ser mantida a monocrática que não conheceu da Apelação, uma vez que é evidente a violação ao princípio da dialeticidade.

RELATÓRIO

Agravo Interno de decisão que não conheceu da Apelação Cível por violação ao princípio da dialeticidade (ID. 132807697, págs. 01 a 04).

O agravante alega que impugnou de forma específica os fundamentos expostos na sentença ao argumentar pontualmente a ausência de nexo causal que justificasse a condenação e ressaltar que houve culpa exclusiva do consumidor.

Pede a reconsideração da monocrática.

Contraminuta no ID. 138052684-pág. 01/04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Não procede a alegação do agravante de que impugnou de forma específica os fundamentos expostos na sentença ao argumentar pontualmente a ausência de nexo causal que justificasse a condenação e ressaltar que houve culpa exclusiva do consumidor.

Na decisão ora recorrida foi consignado o seguinte:

As apeladas ingressaram em juízo contra o apelante e o Departamento Nacional de Trânsito-DETRAN, alegando que venderam o veículo VW/GOLF 1.6. SPORTLINE, ANO/MODELO 2008/2009, placa EFC93/91/GO, renavam 00130110647, de propriedade da primeira apelada, através de contato telefônico por comprador que teve acesso ao anúncio de venda postado em rede social.

Diz que ficou pactuado que o pagamento seria depositado na conta bancária da segunda apelada, no valor de R$27.500,00 e após certificação de disponibilidade do dinheiro em conta bancária, Marilene assinou e reconheceu firma do recibo de transferência, entregando o veículo ao comprador.

Entretanto, na semana seguinte, foi informada pelo funcionário do apelante que o pagamento havia sido efetuado em cheque, devolvido por se tratar de cheque roubado. Afirmam que tentaram contato com o comprador, mas a linha telefônica já estava desligada.

Assinalaram que foram induzidas a erro pelo sistema bancário, pois não havia nenhuma informação sobre a forma do depósito, apenas o registro do saldo positivo.

A autarquia estadual foi excluída da lide.

Não houve audiência de instrução e julgamento, pois, apesar de intimadas, a parte autora manifestou desinteresse na produção de outras provas e o requerido não se manifestou.

O extrato da conta bancária da apelada Elane Silva Sousa (id 131470680-pág. 33) comprova o crédito por meio de depósito no auto atendimento no valor de R$27.500,00 em 06/09/2016, e a devolução do cheque apenas em 09/06/2016,
não havendo qualquer alerta à consumidora sobre a não disponibilidade do dinheiro.

Observa-se que o apelante se limitou a dizer que não houve falha na prestação do serviço e que inexistiu ato ilícito. Que ficou caracterizada a excludente da responsabilidade dos prestadores de serviço, hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 14 do CDC,
uma vez que a parte autora entregava seu cartão para terceiros
e que nesses casos o STJ tem afastado a responsabilidade da instituição financeira sob o fundamento de que o cartão pessoal e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

Houve uma confusão por parte do recorrente em relação à matéria tratada na lide
e para recebimento do apelo é necessário que das razões do Recurso constem os elementos factuais e os fundamentos que lhe servem de suporte sob pena de inviabilizar a própria prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...)

1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...) (AgRg no AREsp 1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 21/02/2020).

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp 453251 RS;

REsp 591989 MG;

REsp 657738 SP;

REsp 1519935 AL;

AgRg no AREsp 1.422.004/SP;

AgRg no AREsp 1.318.569/SE.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
(N.U 1005849-78.2018.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/12/2020, publicado no DJE de 11/12/2020).

Ainda:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Isso posto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, não conheço do Recurso.

Majoro a verba honorária de 10% para 20% sobre o valor da condenação, a favor do advogado da autora/apelada.

E o então apelante limitou-se a afirmar “
que não houve falha na prestação do serviço e que inexistiu ato ilícito. Que ficou caracterizada a excludente da responsabilidade dos prestadores de serviço, hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 14 do CDC,
uma vez que a parte autora entregava seu cartão para terceiros
”.

Em nenhum momento constou na sentença que as autoras entregavam seu cartão para terceiros.

Não foi esse o fato que motivou a propositura da Ação de Indenização, mas sim o depósito de R$27.500,00 feito em terminal de autoatendimento no dia 06/09/2016, e a devolução do cheque apenas em 09/06/2016,
sem que fossem informadas a respeito da não disponibilização do dinheiro.

Portanto, a monocrática não comporta alteração.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022